Tribunal: CARF
Processo: 15504.001554/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001554/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.068 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
FERROVIA CENTRO ATLANTICA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2003
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO OU
PREENCHIMENTO INCORRETO DE CAMPOS.
A apresentação de GFIP com erro ou omissão de informações, em relação aos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária,
constitui infração à Legislação Previdenciária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o a 6o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da
Lei 8.212/91.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2003
DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN
Nos termos prescritos nas Súmulas CARF no 148 e 174, tratando-se de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, o início do
prazo para contagem da decadência é a regra geral estabelecida no art. 173, I
do CTN, ainda que haja pagamento parcial antecipado da obrigação correlata
ou que está já tenha sido atingida pela decadência contada na forma do art. 150,
§4o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para determinar o recálculo da
multa por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, caso seja mais benéfico.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001554/2007-13
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001554/2007-13

Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-26.505 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD nos 37.027.021-5.
O crédito tributário lançado refere-se à infração por omissão no preenchimento de
campos não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. A empresa deixou
de informar no campo “Ocorrências” da GFIP a exposição de seus empregados a agentes nocivos
à saúde, no período de 04/1999 a 05/2003, e no campo “Terceiros” o código correspondente à
contribuição para o SESI, no período de 10/2000 a 12/2006 (Relatório Fiscal e-fls. 96 a 113).
No curso da mesma ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
37.027.021-5 – processo no 15504.001554/2007-13 – multa por infração - falta de
informação em GFIP não relacionada a fato gerador.
37.027.022-3 – processo no 15504.001555/2007-50 – multa por infração - falta de
declaração de fato gerador em GFIP.
37.108.474-1 – processo 15504.001561/2007-15 – multa por infração - falta de
exibição de documento - PPRA 2000 a 2006
37.027.023-1 – processo no 15504.001658/2007-10 – Patronal e SAT, salario de
contribuição decorrente de ajuste em adicional de risco ambiental - PPRA, indenizações,
SEST/SENAT, diferença alíquota frete, rural – julgado pela 2a TO – 4a Câmara.
37.027.024-0 – processo no 15504.001499/2007-53 – Patronal e SAT, salario de
contribuição decorrente de ajuste do PLR. Julgado como contribuinte do SESI no RV ao CARF e
mantido após julgamento CSRF.
37.027.025-8 – processo 15504.001563/2007-04 – Contribuição para FNDE -
PLR – alugueis – indenizações – julgado pela 2a TO – 4a Câmara.
A ciência do lançamento foi em 11/12/2007 (e-fl. 02).
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001554/2007-13

A impugnação foi apresentada em 10/01/2008 (e-fls. 35 a 46), alegando em
preliminar decadência e no mérito, entre outras razões, que:
 não há razão para lançamento de multa por falta de informação em GFIP
posto que questiona os motivos do lançamento das obrigações principais
(debcad no 37.027.024-0 e debcad no 37.027.023-1)
 falta de razão para lançamento da multa for falta de informação da
contribuição SESI em GFIP, pois não exerce atividade industrial
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 155 a 161) e decidiu por acolher em
parte os argumentos, conforme ementa transcrita abaixo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
OMISSÃO
OU
PREENCHIMENTO INCORRETO DE CAMPOS.
A apresentação de GFIP com erro ou omissão de informações, em relação aos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária, constitui infração à
Legislação Previdenciária.
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A teor da Súmula Vinculante n° 08 do STF, o prazo para constituição de crédito relativo
às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código Tributário
Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
27/05/2010 (e-fl. 165). Em 25/06/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 190 a
208.
No recurso o contribuinte argumenta os mesmos motivos apresentados na
impugnação e acrescenta que somente poderia ser feito o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação de fazer ao final da conclusão do processo administrativo que
tratam da obrigação principal e solicita a aplicação do instituto da multa mais benéfica.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001554/2007-13

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Em preliminar é alegado que a regra decadencial aplicável ao caso é a do art. 150,
§4o do CTN, por ter existido pagamento relativo ao tributo devido (contribuição SAT) e não a
prevista no artigo 173,I do mesmo código, conforme decisão recorrida.
Sustenta a recorrida que ao apreciar a impugnação apresentada contra o
lançamento principal feito no debcad no 37.027.023-1 (processo no 15504.001499/2007-53), o
Acórdão concluiu pela decadência do período de 10/2000 a 11/2001. Seguindo a premissa que o
o acessório segue o principal, a regra decadencial aplicável ao caso seria a mesma e não a do art.
173,I, como sustenta o Acórdão ora recorrido.
Não tem razão a recorrente. Embora o CTN nomine como obrigação acessória, a
acessoriedade aqui não é em razão de estar diretamente vinculada à obrigação principal, de
pagar, mas é no sentido de existir outras obrigações a que o sujeito passivo ou responsável legal
estão obrigados, além do pagamento, no interesse da administração. Não são acessórias da
obrigação principal, mas da tarefa da Administração fiscal de verificar a regularidade do
pagamento da obrigação principal.
Ademais o assunto da aplicação do marco decadencial às multas decorrentes de
descumprimento de obrigações acessórias é assunto pacífico e já sumulado, nos termos da
Súmula 148:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Mérito
Inaplicabilidade da multa
Questiona a recorrente da inaplicabilidade da multa sob o argumento que o
lançamento desrespeita os princípios do contraditório, ampla defesa, não confisco, razoabilidade
e proporcionalidade e também que constitui bis in idem.
Argumenta que deixou de informar os valores em GFIP justamente por não
concordar que deveriam ter sido informados. Ressalta que apresentou recursos nas autuações das
obrigações principais (debcad no 37.027.023-1 - PPRA e 37.027.024-0 – contribuinte SESI)
questionando a procedência do lançamento e solicitou que o julgamento daqueles processos
fosse feitos em conjunto com esse, pois as provas lá apresentadas seriam também necessárias na
apreciação feita no bojo deste processo. Aduz que não pode ser prejudicada aqui por não ter sido
feito o julgamento em conjunto.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001554/2007-13

Afirma que a autuação de multa por falta de informação em GFIP somente deveria
ocorrer
ao final do julgamento
administrativo das
obrigações principais
e não
concomitantemente pois a alteração dos valores lançados lá impactaria os valores aqui cobrados.
Sobre o argumento de cobrança em duplicidade entre o lançamento ora em
apreciação e o feito no debcad 37.027.022-3, a decisão de piso explicou o assunto com os
devidos detalhamentos:
Quanto à alegação de bis in idem, em razão da aplicação da multa neste auto de infração
e no de debcad 37.027.022-3, decorrente dos adicionais de alíquota do SAT, cabe
reportar-nos ao Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
1999, artigo 284, inciso II (antes e após a alteração trazida pelo Decreto n° 4.729, de
09/06/2003) e inciso III, que prescrevem:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso anterior, pela apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores; e
(Redação anterior ao Decreto n° 4.729. de 2003) .
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de
cálculo, seja em relação às informações. que alterem o valor das contribuições,
ou do valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se
tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de
assistência social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por
empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores
tenham sido substituídas por outras; e (Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de
2003)
III - cinco por cento do valor mínimo previsto no caput do art. 283, por campo
com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores
previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores.
Com a nova disciplina, a empresa, ao omitir em GFIP e/ou declarar de forma inexata
informações que alterem o valor da contribuição devida à Previdência Social e,
portanto, não somente informações relacionadas ao fato gerador, a partir da
competência 06/2003, passou a sujeitar-se à multa prevista no inciso II e não mais no
inciso III, como se observa acima.
Assim sendo, a autoridade fiscal agiu em consonância com a legislação, pois autuou a
mesma conduta faltosa, em autos apartados, adotando a regra do inciso III, acima
transcrita, para as competências 04/1999 a 05/2003, neste DEBCAD n° 37.027.021-
5, e aplicando o critério do inciso II, também precitado, para as competências
06/2003 a 13/2005, no DEBCAD n° 37.027.022-3. Portanto, não prospera o argumento
ora apreciado.
O lançamento da multa por falta de informação em GFIP é sempre concomitante
ao lançamento da obrigação principal, por determinação da legislação. Não há neste
procedimento qualquer desrespeito aos princípios constitucionais, posto que, constatado a falta
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001554/2007-13

de cumprimento das obrigações tributárias, é dever funcional do Auditor fazer o lançamento, nos
termos do art. 142 do CTN.
Todavia, como as alterações dos valores das obrigações principais podem
impactar o cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, posto que, para
algumas competências equivale a um valor por omissão multiplicado pelo números de
competência em que ocorreu, a apreciação do presente Recurso deve ocorrer, no mínimo,
simultaneamente com o julgamento dos recursos apresentados nos processos que tratam das
obrigações principais, já que estão correlacionadas.
A DRJ quando apreciou o assunto, afirmou que os processos relativos às
obrigações principais já estavam julgados em 21/09/2009 e 12/04/2010, logo, já havia decisão
naquela instância pelo procedência da autuação, a exceção do período que foi considerado
decaído, portanto não há de se alegar qualquer prejuízo ao contribuinte o fato de os julgamento
não serem simultâneos.
Dito isso, o debcad no 37.027.024-0 (processo no 15504.001499/2007-53), relativo
à obrigação principal, já se encerrou no âmbito administrativo, logo é possível verificar que não
há impacto sobre a multa aqui considerada, já que se concluiu pela obrigação da informação
relativa ao SESI.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/10/2000 a 31/12/2006 RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS- REPLEG.
MEDIDA ADMINISTRATIVA.
Constitui peça de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário o Anexo
REPLEG, que lista todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo, indicando sua qualificação e período de autuação, medida meramente
administrativa, com a finalidade de subsidiar a Procuradoria da Fazenda Nacional em
eventual necessidade de execução judicial.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM PELA REGRA DO INCISO I DO ART. 173
DO CTN.
Inexistindo antecipação de recolhimento das contribuições sociais, a contagem do prazo
decadencial tem como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
os tributos poderiam ter sido lançados.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
JURÍDICO
UTILIZADO NO MOMENTO DO LANÇAMENTO.
Nos termos dos arts. 145 e 146 do CTN, não é possível alterar o fundamento jurídico
utilizado no lançamento, com o objetivo de preservar a segurança jurídica do
contribuinte.
LANÇAMENTO. RELATÓRIO FISCAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PRECISA
DOS FATOS E DA SUA SUBSUNÇÃO À NORMA JURÍDICA.
O lançamento fiscal deve descrever de forma clara e precisa a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária. A mera descrição dos fatos, sem a indicação precisa das
suas conseqüências jurídicas, não é suficiente para a subsistência do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SESI.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001554/2007-13

É devido o recolhimento da contribuição destinada para o SESI por empresa
prestadora de serviço de transporte ferroviário, nos termos do art. 3o do
Decreto-Lei no 9.403/46.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (grifos não originais)
Em relação ao debcad no 37.027.024-0 (processo no 15504.001658/2007-10)
também já foi apreciado por este Conselho, reconhecendo unicamente a decadência dos períodos
até 11/2002, do levantamento FP1- AL GLOSA QUANT COMPOR E FP2 – INDENIZAÇÕES,
negando provimento ao restante do recurso.
Multa mais benéfica
A recorrente não solicitou na impugnação a aplicação da multa mais benéfica nos
termos da Lei no 11.941, de 2009, posto que o documento foi apresentado no início de 2008,
portanto antes da publicação da Lei.
Todavia a DRJ se manifestou sobre o assunto, pois ele foi apresentado em outras
impugnações de lançamentos da mesma ação fiscal.
A decisão recorrida afirma que:
Com a nova disciplina, quando houver, numa mesma ação fiscal, a aplicação da multa
que se refere à apresentação de declaração inexata, artigo 32, parágrafos 5° e 6°
revogados, e também da sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo devido
no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas
multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à penalidade pecuniária do art.
44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, conforme preceito do novo art. 35-A da Lei n.°
8212/91, que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
No caso vertente, na mesma ação fiscal, foram lavrados este auto de infração n°
37.027.021-5 e o de n° 37.027.022-3, comprot 15504.00l555/2007-50, decorrentes de
declaração inexata em GFIP, bem como as Notificações Fiscais de Lançamento de
Débito, números 37.027.023-l e 37.027.024-0, comprot 15504.001658/2007-10 e
15504.00l499/2007- 53, respectivamente, relativas às contribuições previdenciárias não
recolhidas no mesmo período, aplicando-se, sobre as mesmas, a multa prevista no
artigo 35, incisos I, II, III, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à Lei n°
11.941, de 2009.
Os processos mencionados guardam conexão entre si, pois os valores neles exigidos
decorrem de mesmos fatos geradores e, por isso, devem ser somados na
comparação com a multa do artigo 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996.
É imperioso destacar que, durante a fase do contencioso administrativo, não há
como se determinar a multa menos severa ao contribuinte. Pela dicção do artigo 35,
da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à Lei n° 11.941, de 2009, fundamento no
qual se pautou a Fiscalização para cominar a multa de mora dos lançamentos das
obrigações principais (NFLD), esta continua a ser majorada pelo sistema de
cobrança nos percentuais ali disciplinados, assim como a multa estabelecida pelo
artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, sujeita se a redução conforme o momento do
pagamento.
Por esta razão, a comparação entre a sistemática de multas da legislação anterior e as
novas regras estabelecidas pela MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009,
com vistas a dar cumprimento à disposição do artigo 106, II, “c” do Código Tributário
Nacional ~ CTN, deverá se realizar no momento do pagamento ou parcelamento,
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001554/2007-13

conforme estabelece o art. 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04 de
dezembro de 2009, DOU de 08/12/2009, in verbis:
Art. 2° No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se
necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade mais
benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional CTN)-
(grifou-se)
O contribuinte se insurge contra a afirmação que o cálculo da multa mais benéfica
deve ser feito no momento da execução e não da apreciação do litígio:
Vale registrar que tal decisão incorreu em vício, pois o acórdão tem efeito condicional,
ou seja, determinou que só prevalecerá o valor mais benéfico (e neste caso, sequer
analisou o supracitado art. 32-A, I) se a soma das multas não ultrapassar o valor previsto
no art. 44, I da Lei 9.430/96, contrariando o princípio geral de que a decisão jurídica
deve ser certa e solucionar o conflito de forma definitiva. Contraria ainda o principio da
hierarquia da administração pública, deixando a cargo de Órgãos subalternos a
aplicação das multas já apreciadas pelos Órgãos julgadores superiores.
E sugere o cancelamento de todas as autuações e refazimento com a aplicação da
multa mais benéfica.
O cancelamento de autuação fiscal somente ocorre na comprovação que tenha
havido erro de fato ou de direito no lançamento, o que não é o caso, já que a legislação utilizada
no lançamento, e a única conhecida naquele momento, era a que regia o fato gerador, como
prescreve o CTN, portanto, não há qualquer vício nisso.
A decisão recorrida informa o motivo pelo qual o cálculo tenha que ser feito no
momento da execução, é o momento que se conhecerá a aplicação do percentual de multa de
mora, que varia, nos termos do art. 35.
A recorrente solicita a aplicação ao caso da multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991 por considerar mais benéfica.
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
A fiscalização lançou a multa com base no §5o do art. 32 da mesma lei.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001554/2007-13

valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos
no parágrafo anterior.(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
A Súmula CARF n° 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em 06/08/2021, por
entender que deve prevalecer a interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009. Para os fatos geradores
anteriores a mudança, o valor da multa de mora por descumprimento de obrigação principal,
ainda que lançada, deve ser limitar à 20%, nos termos do art. 35 com a nova redação.
Como corolário dessa interpretação impõe-se o reconhecimento das multas dos §§
4o, 5o e 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n°
449, de 2008, devem ser comparadas com a multa do art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991,
incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar a preliminar e, no
mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recálculo da multa por
descumprimento de obrigação acessória nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, se for
mais benéfico.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 225
DF CARF MF
Original